Tribunal: TJDFT
Processo: 0723104-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723104-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. D. C. Y. REPRESENTANTE LEGAL: AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de recurso no qual se discute a possibilidade de progressão escolar para estudante menor de 18 anos, a fim de que possa obter certificado de conclusão do ensino médio, exigido para matrícula no ensino superior após aprovação em exame vestibular. Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que aceite a matrícula do estudante no curso supletivo, a fim de que possa realizar os exames necessários para a conclusão do ensino médio, fornecendo-lhe o respectivo certificado em caso de aprovação. Em decisão proferida em 25/06/2019 pelo E. Desembargador Teófilo Caetano, Relator do IDR 2018.00.2.005071-9 (IRDR 13), foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes neste E. TJDFT que tratem do tema em questão, ressalvado o exame das tutelas provisórias eventualmente postuladas. Em 06/08/2021 foram interpostos embargos de declaração contra o acórdão que julgou o aludido IRDR, estando pendentes de julgamento. Portanto, deve-se aguardar o prazo para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, que tem efeito suspensivo, conforme previsto no art. 987, § 1o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” Assim, constatado no objeto do presente agravo de instrumento matéria discutida no citado incidente, suspenda-se o presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 2018.00.2.005071-9 ou, em caso de interposição de recursos especial ou extraordinário, até o julgamento final destes, mantido o deferimento da antecipação da tutela, por ora. P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator